Tribunal: STF
Processo: ARE 1384849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CDAS. 1. NO QUE SE REFERE AOS TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (AUTOLANÇAMENTO), CUJOS DÉBITOS SÃO CONFESSADOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE (DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS, IRPJ, DCTF, GFIP), CONSOLIDOU-SE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE É PRESCINDÍVEL A CONSTITUIÇÃO FORMAL DO DÉBITO PELO FISCO, JÁ QUE COM A ENTREGA DA DECLARAÇÃO FICA CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÃO INCIDINDO O PRAZO DECADENCIAL. 2. O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXA-SE NO MOMENTO EM QUE SE PODE EXIGIR O DÉBITO DECLARADO, A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, OU DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO (O QUE FOR POSTERIOR). (RESP. 1.120.295-SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE 21.05.2010). 3. O DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, AINDA QUANDO ORDENADO POR JUÍZO INCOMPETENTE. 4. A ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, POR CONFIGURAR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN), VOLTANDO O PRAZO A FLUIR APENAS QUANDO DA RESCISÃO DO PROGRAMA. 5. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO IMPLEMENTADA. 6. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS E INDICADA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CADA ACRÉSCIMO NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA CDA. 7. A DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA É DOTADA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CERTEZA E LIQUIDEZ, SÓ PODENDO SER AFASTADA POR PROVA INEQUÍVOCA. 8. EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, É DESNECESSÁRIA A INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO DÉBITO, POR TRATAR-SE DE REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI N. 6.830/1980.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV, e; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente